Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RAFAELA PARDINS VALERIANO SANTOS - CPF: 011.917.571-10 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 98, §§1o E 5o, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

I - Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a justiça gratuita à associação agravante, excluindo a cobertura de honorários periciais, ao fundamento de que os documentos apresentados no processo de origem, especialmente extratos bancários do ano de 2022, não comprovaram de forma inequívoca a insuficiência financeira.

II - Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para estender a justiça gratuita ao pagamento dos honorários periciais, considerando os documentos financeiros apresentados exclusivamente no agravo de instrumento e a possibilidade de supressão de instância.

III - Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, caput, do CPC, e da Súmula 481 do STJ, a justiça gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas sem fins lucrativos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Contudo, tal benefício exige comprovação inequívoca de insuficiência financeira nos autos principais, o que não foi demonstrado pela agravante.

4. Os documentos apresentados exclusivamente em sede de agravo de instrumento, como o relatório DRE, não podem ser analisados nesta instância, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância e ao contraditório.

IV - Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:

"1.
A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos nos autos de origem
.

2.
A apresentação de novos documentos exclusivamente no agravo de instrumento configura inovação recursal e viola o princípio da não supressão de instância.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §§1o e 5o; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.573.480/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
, associação civil sem fins lucrativos, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada de urgência, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem deferiu parcialmente o benefício da justiça gratuita à agravante, excluindo a cobertura dos honorários periciais e sucumbenciais, ao argumento de que os documentos apresentados nos autos, especialmente extratos bancários relativos ao ano de 2022,

demonstraram a movimentação de valores significativos, não evidenciando, portanto, a condição de hipossuficiência econômica.

A agravante alega que, sendo instituição filantrópica sem fins lucrativos, utiliza todos os seus recursos na prestação de serviços de saúde à comunidade, com preponderância de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta que a exclusão dos honorários periciais da justiça gratuita compromete diretamente sua capacidade de atender pacientes e manter as atividades básicas.

Aduz, ainda, que apresentou no agravo de instrumento relatórios financeiros atualizados, demonstrando expressivo déficit operacional nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, o que evidenciaria sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, especialmente os honorários periciais, cujos valores estimados superam R$ 19.000,00.

Por fim,
o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, a fim que a decisão
seja reformada
e deferida integralmente a justiça gratuita, abrangendo os honorários periciais e sucumbenciais.

Indeferido o
pedido de
efeito suspensivo

(Id.
2
01434680
).

Por sua vez, o agravado, Município de Rondonópolis, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a agravante não juntou, no processo de origem, documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência financeira, como balancetes contábeis completos ou extratos bancários atualizados (Id. 209176185).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pel
a ausência de interesse público
(
I
d.
210479664
).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O presente agravo de instrumento cinge-se à análise da
possibilidade de incluir os honorários periciais na justiça gratuita concedida parcialmente à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Para tanto, é indispensável analisar os argumentos trazidos pelas partes, a decisão do juízo de origem e os elementos jurídicos aplicáveis.

No presente caso, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, nos autos de origem, alegou não possuir condições de arcar com as despesas processuais, destacando a elevada importância econômica atribuída à causa (R$ 12.383.400,00 – doze milhões, trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais).
Trata-se
, a
demais, de uma entidade sem fins lucrativos que desempenha um papel essencial na área da saúde pública, atuando diretamente no atendimento de pacientes vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Essas características reforçam a relevância social da instituição e a necessidade de análise criteriosa de sua situação financeira.

Pois bem.
Nos

termos do artigo 98 do CPC:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

O §1o do mesmo artigo estende os benefícios da gratuidade a todas as despesas processuais, salvo determinação judicial em sentido contrário. Já o §5o autoriza a concessão parcial do benefício:

"A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

No caso de pessoas jurídicas sem fins lucrativos,
cabe destacar que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
. Todavia, o reconhecimento desse direito exige comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração ou presunção baseada na condição de instituição sem fins lucrativos.

Assim, exige-se prova inequívoca da insuficiência financeira, especialmente quando se busca a isenção do pagamento de honorários periciais, nos termos do art. 98, §1o, do CPC.

No caso em tela, verifica-se que, ao pleitear o benefício da justiça gratuita no juízo de origem, a agravante juntou apenas extratos bancários de 2022, que apontavam saldos positivos em suas contas. Esse fato foi muito bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, que concluiu pela ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira para arcar com os honorários periciais.

Com efeito, há de se destacar trecho da decisão proferida pelo Juízo de origem:

“No caso, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE, demonstrou
estar impossibilitada de arcar com as custas processuais, considerando que o valor atribuído a causa é
expressivo (R$ 12.383.400,00 - doze milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos reais) e a
requerida, além de tratar de entidade sem fins lucrativos, também atua na prestação de serviço de saúde
público, via SUS.

Entretanto, de acordo com as especificações do caso, entendo que a Santa Casa não deve ser
isentada
do pagamento de honorários periciais, devendo a gratuidade ser concedida parcialmente, nos termos do artigo 98, §5a do Código de Processo Civil:

“Art. 98. (...)

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Com efeito, a requerida/reconvinte juntou extrato de contas correntes relativas aos
meses de setembro e outubro de 2022 que apresentam o saldo a seguir:

Setembro/2022 (c/c 2209-8) – R$ 178.551,71 (id. 104027655);

Setembro/2022 (c/c 163815-7) – R$ 108.842,15 (id. 104027663);

Outubro/2022 (c/c 130006356) – R$ 37.792,90 (id. 104027665);

Outubro/2022 (c/c 2209-8) – R$ 7.445,21 (id. 104027668).

Outubro/2022 (c/c 163815-7) – 58,50 (id. 104027674).

Como se vê nos extratos, apesar do significativo gasto mensal, a instituição
movimenta valores altos todos os meses e não se encontra em situação de miserabilidade, podendo arcar
com valores da perícia contábil.

(...)

Por essa razão, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à SANTA

CASA DE MISERICÓRDIA E MATERINIDADE,
sem
contudo, compreender o pagamento dos honorários

periciais, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil.”

Importante ressaltar que a agravante não apresentou nos autos de origem balancetes ou outros documentos financeiros que pudessem corroborar a alegação de insuficiência econômica no momento oportuno.

Ainda que a agravante tenha trazido, no presente agravo de instrumento, relatórios financeiros que indicam déficits operacionais significativos em 2023, tais documentos não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau. Assim, a apreciação desses elementos nesta instância recursal violaria o princípio da não supressão de instância, que veda a análise de questões, documentos ou pedidos que não tenham sido objeto de apreciação inicial pelo juízo competente.

O princípio da não supressão de instância, implícito no ordenamento jurídico, assegura que cada grau de jurisdição exerça sua competência dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o agravo de instrumento não pode ser utilizado para introduzir novos elementos probatórios que não tenham sido apresentados à instância originária, salvo em casos excepcionais de fatos supervenientes ou urgentes, o que não é o caso dos autos.

Admitir a análise dos relatórios financeiros apresentados apenas neste recurso não apenas configuraria supressão de instância, mas também comprometeria o contraditório e a ampla defesa do agravado, que não teve a oportunidade de se manifestar sobre esses documentos no juízo de origem.

Portanto, em que pese a relevância social da atuação da agravante e sua condição de entidade sem fins lucrativos, é imprescindível que a insuficiência financeira seja devidamente comprovada nos autos principais, conforme exige a Súmula 481 do STJ. Na ausência dessa comprovação, não há como reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau, que deferiu parcialmente o benefício da justiça gratuita, excluindo os honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025